Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700836-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO FREIRE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência "para determinar à Banca Quadrix que proceda com novo procedimento de heteroidentificação ao Autor, garantindo o contraditório e ampla defesa no procedimento que pode culminar com sua exclusão do certame, ou que se abstenha de excluir o candidato por ausência no procedimento de heteroidentificação”. Alega que o procedimento de heteroidentificação foi autorizado no Distrito Federal por norma (Decreto no 42.951/22) cuja vigência é posterior ao edital, sendo ilegal a adoção do referido procedimento para o cargo de professor da Secretaria de Educação, cujo edital é de 30 de junho de 2022. Afirma que, além dessa ilegalidade, não houve comunicado pessoal expedido aos candidatos que se autodeclararam negros ou pardos, sendo o edital de convocação para heteroidentificação publicado exclusivamente no site da instituição. Sustenta que essa forma de convocação viola a publicidade exigida em concursos públicos, que deve ser pessoal aos candidatos. Insiste no pedido de tutela de urgência para seja dispensado ou convocado para o procedimento de heteroidentificação. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. As circunstâncias não revelam urgência para que justifique a antecipação da tutela. A demanda não trata de convocação para participar de etapa do concurso que seja pressuposto de etapa posterior, caso em que a demora poderia comprometer o resultado útil do processo. O procedimento de heteroidentificação é a última etapa do concurso. Aguardar mais algumas semanas para a sentença não alterará o resultado útil do processo, pois eventual procedência poderá determinar a nomeação do candidato, sobretudo em cargo de professor, cuja demanda de nomeação é frequente. Além disso, os fatos não estão suficientemente demonstrados nos autos. É necessário que o agravado esclareça os fatos e os motivos da forma de convocação realizada. Assim, o feito deve ser submetido ao contraditório quando então o juiz terá quadro mais claro para decidir, inclusive quanto à competência do Juízo. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a